Tribunal: TJES
Processo: 0009795-23.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009795-23.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACKSON PEREIRA CORREIA
APELADOS: VEREDAS BURITIS CONDOMINIO CLUBE e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
VAZAMENTO HIDRÁULICO.
INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS NÃO CARACTERIZADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
repetição de tese outrora aviada não
configura, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, não impedindo
o conhecimento do recurso quando os argumentos declinados
em suas razões
se mostram compatíveis com o teor do provimento vergastado e o interesse em sua reforma.

2. Conquanto esteja a
gratuidade de justiça
submetida à cláusula
rebus sic stantibus
(artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), compet
e à parte impugnante
demonstrar a modificação da situação fática que levou o Juízo
a quo
a
conceder
o
benefício
e a rejeitar a objeção oposta no primeiro grau
, o que, todavia, não ocorreu no caso em análise,
inexistindo
novo indício de prova documental capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade que milita em prol da declaração prestada
nos autos
(artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil).

3.
O
direito à reparação civil postulada no vertente feito pressupõe a demonstração de ato ilícito, decorrente de dolo ou culpa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil, recaindo o ônus de tal prova sobre a pessoa que alega o prejuízo (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

4.
No caso concreto, além de não estar amparada em prova do direito alegado, a pretensão autoral não pode ser sequer reputada verossímil, impondo-se a preservação da sentença em seu inteiro teor.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JACKSON PEREIRA CORREIA contra sentença de fls. 426/429, frente e verso, (id 6904669), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de FERNANDA SCOPEL FALCÃO e de VEREDAS BURITIS CONDOMÍNIO CLUBE, aqui Apelados, condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6904672), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter reparação de danos materiais e morais decorrentes de vazamento de água em um dos banheiros de seu apartamento, supostamente ocasionado por gotejamento advindo de tubulação horizontal localizada no interior da unidade da primeira Apelada, FERNANDA SCOPEL FALCÃO, a quem atribui responsabilidade pelo ocorrido, também imputada ao VEREDAS BURITIS CONDOMÍNIO CLUBE, segundo Apelado, por haver sido
“omisso e displicente em conciliar os moradores”
(id 6904672, p. 05).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os seus pedidos indenizatórios julgados procedentes, invertendo-se os ônus da sucumbência.

A primeira Apelada, FERNANDA SCOPEL FALCÃO, apresentou suas contrarrazões no id 6904675, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

O condomínio Apelado, a seu turno, manifestou-se em contraminuta de id 6904679, suscitando, preliminarmente, questão processual atinente à suposta irregularidade formal do apelo, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, com expressa impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Apelante no primeiro grau de jurisdição.

Protesta, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a condenação do Apelante ao pagamento de
(i)
multa, nos moldes do artigo 81, do Código de Processo Civil, posto tratar-se de recurso manifestamente protelatório, e de
(ii)
honorários advocatícios recursais.

Conquanto instado a se pronunciar acerca das questões processuais opostas ao conhecimento de sua insurgência (id 8504101), o Apelante quedou-se inerte.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por JACKSON PEREIRA CORREIA contra sentença de fls. 426/429, frente e verso, (id. 6904669), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de FERNANDA SCOPEL FALCÃO e de VEREDAS BURITIS CONDOMÍNIO CLUBE, aqui Apelados, condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6904672), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter reparação de danos materiais e morais decorrentes de vazamento de água em um dos banheiros de seu apartamento, supostamente ocasionado por gotejamento advindo de tubulação horizontal localizada no interior da unidade da primeira Apelada, FERNANDA SCOPEL FALCÃO, a quem atribui responsabilidade pelo ocorrido, também imputada ao VEREDAS BURITIS CONDOMÍNIO CLUBE, segundo Apelado, por haver sido
“omisso e displicente em conciliar os moradores”
(id 6904672, p. 05).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os seus pedidos indenizatórios julgados procedentes, invertendo-se os ônus da sucumbência.

A primeira Apelada, FERNANDA SCOPEL FALCÃO, apresentou suas contrarrazões no id 6904675, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

O condomínio Apelado, a seu turno, manifestou-se em contraminuta de id 6904679, suscitando, preliminarmente, questão processual atinente à suposta irregularidade formal do apelo, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, com expressa impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Apelante no primeiro grau de jurisdição.

Protesta, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a condenação do Apelante ao pagamento de
(i)
multa, nos moldes do artigo 81, do Código de Processo Civil, posto tratar-se de recurso manifestamente protelatório, e de
(ii)
honorários advocatícios recursais.

Conquanto intimado a se pronunciar acerca das questões processuais opostas ao conhecimento de sua insurgência (id 8504101), o Apelante quedou-se inerte.

Pois bem.

Verificada a arguição de questões prejudiciais à análise do mérito do recurso, inicio este julgamento com a análise da alegada ausência de dialeticidade recursal e da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Apelante.

1. PRELIMINARMENTE: DA DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame do objeto recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal, o recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar o pronunciamento judicial, não podendo tecer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

In casu
, o condomínio Apelado aduz, em sua contraminuta recursal, que a irresignação em apreço não está pautada na dialética processual, na medida em que o Apelante
“se limita a fazer
alusão
ao que já narrou em sua exordial, sem apontar de forma clara
porquê
a r. sentença de mérito
erra
ao interpretar os fatos ou o direito no provimento judicial”
(id 6904679, p. 03).

Sabe-se, no entanto, que a repetição de tese outrora aviada não impede o conhecimento do recurso, sobretudo quando os argumentos declinados se mostram compatíveis com o teor do provimento vergastado e o interesse em sua reforma.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...]
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES
DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE
NÃO IMPLICA
,
POR SI SÓ
,
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.º 1.946.771/SP, Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.06.2024, DJe de 26.06.2024)”

Na hipótese vertente, as razões deduzidas pelo Apelante estão aptas a justificar o pleito recursal, pois se contrapõem explicitamente ao provimento objurgado, como ilustra o seguinte excerto do apelo:

“A responsabilidade para custear os reparos do vazamento recai sobre o condômino quando se originar na rede horizontal de distribuição de água.

A sentença admite que o apelante esgotou todas suas provas para [e]lucidar os fatos, porém de maneira omissa se limita a duvidar da origem do vazamento embora reconheça em sua decisão que houve gotejamento como pode ser observado nas fotos juntadas aos autos [...].” [id 6904672, p. 04]

Posto isso, rejeito a preliminar em cotejo.

2. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Conforme se depreende da decisão de fls. 73/75, o douto Juízo de primeiro grau, à luz da documentação adunada a fls. 67/72, concedeu ao Apelante os benefícios da justiça gratuita.

A benesse foi oportunamente impugnada por ambos os Apelados em suas respectivas contestações (fls. 84/119 e 156/165), nos moldes previstos no artigo 100, do Código de Processo Civil, sobrevindo, a fls. 343 e seguintes, decisão pela qual foram rejeitadas as referidas objeções.

Conquanto esteja a matéria submetida à cláusula
rebus sic stantibus
(artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), competia ao condomínio Apelado demonstrar a modificação da situação fática que levou o Juízo
a quo
a ratificar o beneplácito, o que, todavia, não ocorreu no caso em análise, posto inexistir novo indício de prova documental capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade que milita em prol da declaração prestada a fls. 22 (artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil).

Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade que ampara o Apelante.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as arguições preliminares, conheço do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência nele vertida.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a existência do dever de indenizar, a título moral e material, em razão dos eventos que se seguiram à identificação de vazamento de água e infiltração no apartamento de propriedade do Apelante.

Após percuciente exame das provas produzidas nos autos, o douto Juízo de primeira instância julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida na exordial, escorando o seu convencimento na compreensão de que o Apelante não logrou se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, haja vista que
(i)
não se conhece a origem definitiva do vazamento, isto é, se proveniente da tubulação horizontal ou vertical do edifício;
(ii)
o gotejamento identificado
“dificilmente causaria uma inundação de tamanha proporção, capaz de interditar o banheiro, tal como afirmado pelo autor”
(fls. 427);
(iii)
o armário do banheiro afetado já se encontrava severamente danificado, conforme relatório de vistoria referente à prévia locação do imóvel;
(iv)
o fechamento das aberturas no teto foi concluído, não restando pendência de obra a ser executada; e
(v)

“não há nenhuma evidência de que o autor tenha sido ofendido em sua honra pessoal e profissional pela ré Fernanda e, muito menos, pelo condomínio”
(fls. 427).

Com efeito, o direito à reparação civil postulada no vertente feito pressupõe a demonstração de ato ilícito, decorrente de dolo ou culpa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil, recaindo o ônus de tal prova sobre a pessoa que alega o prejuízo (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

No caso concreto, conquanto incontroversa a existência, em alguma medida, de vazamento hidráulico na unidade habitacional do Apelante, a prova documental produzida nos autos converge à compreensão de que o problema teve origem em tubulação vertical localizada no
shaft
(ou “boneca”) do banheiro da suíte do apartamento da primeira Apelada, localizado no pavimento superior ao do Apelante (fls. 27, 128 e 129).

É o que basta à exclusão de responsabilidade civil da primeira Apelada pelo evento danoso, à luz das disposições do artigo 1.331, § 2º, do Código Civil, segundo o qual a rede geral de distribuição de água é assunto de competência do condomínio Apelado, que, aliás, reconheceu o fato em comunicação reproduzida a fls. 130, havendo, ainda, notificado a incorporadora do empreendimento acerca de possível vício de construção (fls. 129).

A toda evidência, a desconstituição da versão dos fatos que exsurge dos autos demandaria a realização de prova técnica da qual o Apelante abriu mão ao postular o julgamento antecipado da lide (fls. 358/365), impondo-se, nesse contexto, concordar que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que recaía sobre si (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Ademais, a narrativa autoral a respeito do dano material supostamente experimentado, além de não haver sido corroborada por prova documental do efetivo dispêndio de valores com a aquisição de materiais de construção e a contratação de mão de obra para a realização dos reparos necessários, está eivada de incongruências que tampouco foram esclarecidas ao longo da instrução processual.

Sem considerar o erro material relacionado à quantificação do alegado dano emergente, ao qual fora atribuído valor que não corresponde à soma das prestações individuais que o compõem, não há aparente nexo de causalidade entre o estrago pretensamente causado ao armário instalado sob a pia do banheiro e o vazamento em discussão, já que este, de acordo com o registro fotográfico de fls. 38/43, teria se originado a partir de simples gotejamento em porção do teto situada acima do chuveiro, ou seja, na área de banho, isolada do restante do cômodo por
box
de vidro.

Saliente-se, nesse particular, que o relatório de vistoria atrelado a prévio contrato de locação do imóvel do Apelante, anterior à ocorrência do sinistro, já denunciava o estado de deterioração do aludido armário (fls. 341/342), que, por sinal, não se estendia até o piso do banheiro, razão pela qual não poderia ter sido alcançado por
“cerca de meio centímetro de água que inundava”
o recinto (fls. 04).

De semelhante modo, à míngua de gravação das ofensas de índole moral supostamente proferidas via telefone, ou de depoimento testemunhal capaz de ratificar tal alegação, não deve prosperar o pleito indenizatório de natureza extrapatrimonial.

Percebe-se, pois, que, além de não estar amparada em prova do direito alegado, a pretensão autoral não pode ser sequer reputada verossímil, impondo-se a preservação da sentença em seu inteiro teor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito as preliminares a fim de conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência imposta ao Apelante à proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba à luz da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Deixo, por ora, de imputar ao Apelante a sanção processual postulada pelo condomínio Apelado, por me parecer que a interposição deste recurso reflete mero exercício do direito subjetivo da parte, aparentemente despido de má-fé.

Registro, no entanto, que a oposição de embargos de declaração com vistas à rediscussão da matéria arguida desde a proemial e reapreciada nesta oportunidade importará na assunção de seu caráter protelatório, ensejando a aplicação das penalidades previstas em lei como forma de coibir a deslealdade processual.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024
Voto: Acompanho o Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.